Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA BEM DE LUXO. ALTO VALOR. DESPROPORCIONALIDADE VALOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos objetivando sanar supostas contradição e omissão no acórdão que, por unanimidade, conheceu e desproveu o agravo de instrumento, para manter integre a decisão de penhora sobre bem de elevado valor, em cumprimento de sentença. O embargante sustenta que o acórdão alega contradição e omissão na fundamentação, bem como violação ao princípio da menor onerosidade do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à validade e proporcionalidade da penhora do bem de alto valor e afronta o princípio da menor onerosidade ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. Não se verifica a existência de contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente as questões referentes à penhora do bem de elevado valor, ponderando o princípio da menor onerosidade e as disposições do art. 805 do CPC, destacado ainda que o executado não indicou meios alternativos de execução, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 805 do CPC.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.
6. A alegação de contradição entre o acórdão e dispositivos legais, doutrina ou jurisprudência não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II, e III, e 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 4/5/2023.